Tribunal: TJSP
Processo: 2061645-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Reparos em imóvel. Exigências documentais impostas ao executado. Datas certas e planilha de quantitativos. Documentação já apresentada e acesso ao imóvel ainda não franqueado pela credora. Contrato formal. Orçamento que discrimina as intervenções, prazo, garantia e valor, com empresa previamente aprovada pela autora. Declaração técnica de

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Reparos em imóvel. Exigências documentais impostas ao executado. Datas certas e planilha de quantitativos. Documentação já apresentada e acesso ao imóvel ainda não franqueado pela credora. Contrato formal. Orçamento que discrimina as intervenções, prazo, garantia e valor, com empresa previamente aprovada pela autora. Declaração técnica de compatibilidade dos revestimentos. Declaração unilateral sem subscrição de responsável técnico. Insuficiência reconhecida. Exigência mantida, satisfeita por declaração do responsável técnico da própria empresa executora. Laudo externo dispensado. Recurso parcialmente provido.